Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA RIFA DOS GÊNIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ART 14, §3°, II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e atribuiu-lhe a culpa exclusiva pelo evento danoso. Em razões recursais, sustenta tratar-se de fortuito interno por terem sido violados seus dados. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A autora narra ter recebido mensagem via WhatsApp de indivíduo que se apresentou como representante da “Rifa dos Gênios” para informar que havia sido contemplada. Seguindo as orientações do interlocutor, a autora acessou o link por ele encaminhado, ocasião em que foi direcionada à plataforma do Mercado Livre. onde foi solicitada a realização de reconhecimento facial. A ação do estelionatário resultou na transferência do valor de R$ 7.404,26.
5. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a transação impugnada decorreu de culpa exclusiva da autora ou de falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira.
6. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II, do §3o, do referido artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, a despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
7. A inversão do ônus probatório, conforme art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta. Ainda que se trate de relação de consumo, para a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. Tal norma não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte. Não há evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência do autor na instrução probatória. Inviável, pois, a inversão do ônus da prova.
8. Não se desconhece a comprovação do dano sofrido pela autora. Contudo, na forma como se desenvolveu, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo. Não se avista fragilidade da parte apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
9. É relevante mencionar parte esclarecedora da sentença:
Em que pese a autora imputar a ré falha na segurança, certo é que a ré colacionou aos autos documentos que comprovam que a autora fez o login em sua conta por meio de aparelho previamente cadastrado, além de documentos que demonstrem a regular contratação, a validação de dados com imagem de seus documentos pessoais CNH e por meio de foto/selfie. A ré acostou, ainda, telas que demonstram que os fatores de segurança estavam ativos, além dos contratos de empréstimos devidamente firmados pela parte autora com assinatura digital, com perfil log e detalhes da transação.
10. A autora, contadora, com 51 anos de idade, possui a compreensão mínima exigida para identificar irregularidades e fraudes, portanto, não pode ser considerada como hipervulnerável. Além disso, não há qualquer indício de que o golpista tenha se prevalecido de eventual fragilidade para induzi-la a erro ou que essa tenha total desconhecimento das fraudes perpetradas nas operações bancárias.
11. Não foi demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Portanto, irretocável a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.